Tribunal: STF
Processo: HC 227643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DE REVISÃO DA PENA-BASE FIXADA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA AOS PACIENTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.5.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Pedro Luís Braga Tavares e Robson Fernandes Brasil Mendonça, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.4.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.589, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA D ECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. 



    1. A Ministra Presidente desta Corte Superior conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em virtude da incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, bem como em razão da ausência de prequestionamento. 



    2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental do qual não se conhece”.



    2. O impetrante alega que, tendo sido os pacientes condenados pelos delitos de falsificação de documento público e estelionato, tipificados, respectivamente, no inc. II, § 3º, do art. 297 e no § 3º do art. 171, ambos do Código Penal, deveria ser aplicado o princípio da consunção, pois o “delito de falso se exaure no estelionato é por este absorvido”.



    Afirma que, “considerando que o documento falso tinha como única utilidade a prática do delito de estelionato, é evidente que a sua utilização deve ser considerada apenas como exaurimento daquela conduta”.



    Sustenta ainda a contrariedade ao art. 59 do Código Penal. Assevera que, tendo sido mantida a majoração da pena-base fixada na condenação imposta aos pacientes, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sob o argumento de que eles “são profissionais da contabilidade e trabalham habilmente com o setor contábil e que (...) praticaram o crime em concurso com outras pessoas”, teriam sido consideradas “circunstâncias normais ao tipo penal”.



    Ressalta que, “ao supostamente receber vantagem ilícita em prejuízo do Instituto Nacional do Seguro Social, induzindo-o e mantendo-o em erro, os acusados agiram com as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima e do autor, normais ao tipo penal descrito no artigo 171, §3º, do Código Penal. Ao que se observa, o acórdão merece reforma, uma vez que violou o disposto no artigo 59 do Código Penal, porquanto é incabível considerar graves as circunstâncias do delito, sendo as circunstâncias normais ao tipo penal, uma vez que o mal causado pelo delito não transcende o resultado típico, devendo a culpabilidade dos réus ser considerada neutra, sendo fixada a pena-base no seu mínimo legal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, reformar a dosimetria para que o crime do art. 171, § 3º (estelionato previdenciário) absorva o crime do art. 297, § 3º, II (falsificação de documento público), ambos do Código Penal e a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal em relação aos acusados PEDRO LUIS e ROBSON FERNANDES”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.589, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para o não conhecimento do recurso especial da defesa.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. 



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática, do recurso especial não se conheceu, em decorrência da incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, bem como em razão da ausência de prequestionamento (e-STJ fls. 2.087/2.093). 



    Nas razões deste agravo regimental, o ora agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, a saber as Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, o que impede o conhecimento do recurso. 



    No caso, não basta deduzir genericamente a impossibilidade de incidência da Súmula n. 7/STJ, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando os fatos que foram, segundo alega, devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não aconteceu. 



    Ademais, para refutar a incidência da Súmula n. 284/STF, deveria o agravante comprovar, por meio da contraposição dos argumentos postos no recurso especial e nas conclusões do acórdão recorrido, a suficiência e adequação do inconformismo. 



    Desse modo, não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior”.



    6. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à pretensão de aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de falsificação de documento público pelo de estelionato e à contrariedade ao art. 59 do Código Penal pela majoração da pena-base fixada na condenação imposta aos pacientes, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para o não conhecimento do recurso especial da defesa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Não há demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora